Tribunal: TJDFT
Processo: 0729029-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. REVERSÃO LEGISLATIVA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NAS ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOVEL DIPLOMA EDITADO COM O MESMO VÍCIO FORMAL DE DISPOSITIVO ANTERIORMENTE REPUTADO INCONSTITUCIONAL PELO CONSELHO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO A SER SEGUIDA PELOS MAGISTRADOS E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A par da regra geral contida no artigo 100, caput, da Constituição Federal, que estabelece o regime de precatórios, o § 3o, do aludido dispositivo, faculta o pagamento imediato de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, ao tempo em que o §4o da mesma norma assevera que este quantum poderá ser estipulado por cada ente federado, através de leis próprias, de acordo com a sua capacidade econômica. O egrégio Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5105/DF, firmou compreensão segundo a qual, em caso de tentativa de superação legislativa da jurisprudência, incumbirá ao legislador o ônus de demonstrar que a correção do precedente se afigura devida, bem assim que não mais subsistem as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se pautou o entendimento adotado anteriormente. Tratando-se de norma editada sob o mesmo procedimento no que concerne à iniciativa e com igual finalidade (projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor) a dispositivo anteriormente reputado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal, afigura-se patente que a nova legislação também se mostra eivada de vício formal. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito.